Tribunal: CARF
Processo: 11051.000719/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA DE TITULARIDADE DO DE CUJUS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO ESPÓLIO DA ORIGEM DOS RECURSOS CREDITADOS EM CONTA DO FALECIDO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. SÚMULA CARF No 120.
Para efeitos da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a comprovação da origem dos recursos depositados é uma obrigação de caráter personalíssimo, a cargo exclusivo do titular da conta­corrente ou de investimento mantida junto à instituição financeira. É improcedente o lançamento tributário que considera omissão de rendimentos tributáveis quando o de cujus deixa de comprovar a origem dos recursos creditados na conta bancária da pessoa física, relativamente ao ano­calendário anterior ao óbito.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11051.000719/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.563 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ALI SALEH YUSUF ES SAID - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA DE
TITULARIDADE DO DE CUJUS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR
PARTE DO ESPÓLIO DA ORIGEM DOS RECURSOS CREDITADOS EM
CONTA DO FALECIDO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. SÚMULA
CARF No 120.
Para efeitos da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
comprovação da origem dos recursos depositados é uma obrigação de caráter
personalíssimo, a cargo exclusivo do titular da conta-corrente ou de
investimento mantida junto à instituição financeira. É improcedente o
lançamento tributário que considera omissão de rendimentos tributáveis
quando o de cujus deixa de comprovar a origem dos recursos creditados na
conta bancária da pessoa física, relativamente ao ano-calendário anterior ao
óbito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11051.000719/2006-65
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000719/2006-65

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 838 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte retro mencionado foi lavrado o Auto de Infração
do Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 03/11, acompanhado do Relatório da Ação Fiscal
de fls. 12/15, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor total de R$ 3.514.399,79,
incluindo multa e juros de mora.
Da ação fiscal restou a constatação da seguinte irregularidade:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. Omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição
(ões) financeira(s), em relação as quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Enquadramento Legal: Art. 42 da Lei no 9.430/96; art. 41 da Lei no . 9.481/97;
art. 11 da Lei no 9.887/99 e art. 849 do RIR/99.
Não se conformando com a exigência o espólio de Ali Saleh Yusuf Es Said
apresentou impugnação, através de procurador legalmente habilitado, alegando, em resumo, que:
1. A Delegacia da Receita Federal do Chuí/RS negou aos funcionários da empresa
do Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said acesso aos livros contábeis, estando até a presente
data em poder da Delegacia, bem como acesso ao processo administrativo para
cópia integral;
2. O Espólio de Ali Saleh Tusuf Es Said não pode apresentar a documentação
solicitada através do Termo de Intimação Fiscal em 31.10.2006, visto que o
Contador não tinha acesso aos livros contábeis, sendo, assim, impossível de
confeccionar a declaração justificando os depósitos bancários por ingresso
financeiro;
3. Após diversas tentativas, o Sr. Delegado responsável pela lavratura do presente
auto de infração negou ao funcionário responsável da empresa individual, cópia
integral do processo administrativo;
4. Em vista disso, resta caracterizada a nulidade do auto de infração, tendo em vista
a violação ao direito de defesa, a parte não teve o direito de acesso aos autos, para
apresentar a sua impugnação, bem como não teve acesso aos livros contábeis do
Supermercado, que estão na Delegacia da Receita Federal, para apresentar os
esclarecimentos solicitados pela autoridade administrativa e para comprovar o
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000719/2006-65

liame entre os referidos valores e a aplicação destes na Pessoa Jurídica
(Supermercado);
5. No presente caso, houve um Mandado de Procedimento Fiscal no.
10111200/2005/00082-3 em nome do Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said, tendo o
Auditor Fiscal mencionado, no relatório da Ação Fiscal, que houve a ciência do
contribuinte em 24.01.2006. Entretanto, a ciência do contribuinte não ocorreu,
uma vez que o Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said faleceu em 17.04.2005, não havendo o
cumprimento do disposto no artigo 10 do Decreto no. 70.235/72;
6. O mandado de intimação, para ciência do início de procedimento fiscal, foi
expedido em nome do de cujus como se vivo estivesse, logo não atingiu a sua
finalidade principal, qual seja, ciência do contribuinte para cobrança do tributo;
7. Há nulidade quanto ao início do procedimento fiscal, uma vez que a intimação se
deu na pessoa de contribuinte falecido, havendo abertura de procedimento fiscal
contra morto;
8. Em 14.02.2006 o Espólio de Ali Saleh Yusuf Es Said informou nos autos o
falecimento do Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said e informando que o Sr. Jarir Ali Saleh
Es Said é o inventariante;
9. As intimações constantes no referido auto de infração são nulas, pois foram
realizadas em nome do Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said, já falecido antes da
intimação da instauração do procedimento fiscal;
10. Não há certeza e segurança de que o interessado teve ciência de todos os atos do
processo administrativo, contrariando o disposto no artigo 10 do Decreto
70.235/72, uma vez que não há qualificação correta do devedor;
11. No caso em tela, em face da viagem do Inventariante ao Oriente Médio as
intimações foram recebidas por funcionários da empresa, não tendo legitimidade
para tal ato. Dessa forma, não há certeza da ciência do interessado para o
cumprimento das diligências ocorridas ao longo do processo administrativo.
12. Caso os representantes desta Delegacia da Receita Federal entendam que se deve
manter a presente autuação, o que se admite somente a título de argumentação,
resta imperioso demonstrar que esta não pode subsistir nos termos em que foi
posta, tendo em vista diversas ilegalidades na infração que foi atribuída ao
contribuinte ora impugnante, bem ainda com relação aos encargos ilegalmente
incidentes sobre o imposto apurado;
13. Em que pese ser plenamente nulo o auto de infração pelos fundamentos já
preliminarmente elencados, ainda há manifesta nulidade deste por estar lançado
sobre valores creditados em conta depósito do ora impugnante junto à instituição
financeira que, pelos documentos juntados, comprova-se cabalmente que não se
traduziram em rendimentos auferidos pelo impugnante, mas sim em valores que
somente transitaram pela conta corrente do impugnante e que tiveram como
procedência e destino a sua atual empresa individual;
14. Os documentos ora carreados aos autos do presente processo administrativo
demonstram o que efetivamente sucedeu, qual seja, Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said
na época dos fatos apurados pela Fiscalização era o proprietário do
estabelecimento comercial, e dentre suas atribuições, estava a de efetivar o
câmbio dos valores recebidos em pesos pela Pessoa Jurídica Ali Saleh Yusuf Es
Said (Supermercado), que situa-se, como se sabe, em zona fronteiriça, por moeda
brasileira - o real;
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000719/2006-65

15. Evitando o transporte físico dos valores, uma vez que não queria transitar com os
valores em espécie o Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said depositava em sua conta
corrente referidos valores e gastava com as despesas da empresa, conforme se
comprova através de extratos bancários e dos comprovantes de pagamento
acostados na presente impugnação;
16. O Auto de Infração há que ser instruído com a veracidade de informações, e
verificando serem estas completamente errôneas e inverídicas como no caso em
tela, é deveras equivocado e traduz-se em abuso de poder e lesividade ao
contribuinte, atitude repelida pelo Estado Democrático de Direito e, em sendo
assim, o presente auto de infração há de ser cancelado, eis que os valores de
créditos considerados pela Fiscalização para arbitramento e lançamento de ofício
do Imposto de Renda Pessoa Física não representaram, de fato, rendimentos
auferidos pelo Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said, conforme bem atestam os
documentos juntados;
17. Imperioso ressaltar que a lavratura do auto de infração que ora se impugna foi
baseado em valores constantes de extratos bancários da conta corrente do Sr. Ali
Saleh Yusuf Es Said fornecidos pela Instituição Financeira, através de quebra de
sigilo fiscal operada nos termos do artigo 60 da Lei Complementar n. 105/2001;
18. Ademais, o Espólio de Ali Saleh Yusuf Es Said prestou todos os esclarecimentos
solicitados nos Termos de Intimação Fiscal, juntou inclusive os extratos bancários
correspondentes aos períodos objeto do auto de infração. Portanto, o Espólio de
Ali Saleh Yusuf Es Said sempre apresentou a documentação solicitada, não
omitindo nenhuma informação;
19. A lei é clara na conceituação de rendimento, de forma que valores constantes de
extratos, por si só não se conceituam como rendimento, logo, não revelam
disponibilidade econômica ou jurídica a justificar as incidências tributárias
atinentes. Assim, o princípio da legalidade objetiva e estrita e da conseqüente
conceituação cerrada de fato gerador da obrigação tributária impunham a
pesquisa do necessário nexo causal entre o valor consignado no extrato bancário e
o benefício do sujeito passivo, ou seja, acréscimo patrimonial tributável,
circunstância esta que não se verificou no presente caso;
20. É certo que com base em extratos bancários, a Fiscalização não pode realizar
incidências tributárias em demonstrar a efetiva prova material e concreta, de
forma que a simples movimentação de conta-corrente averiguada por extratos
bancários nada comprova para fundamentar o lançamento de auto de infração,
sendo este eivado de nulidade;
21. Vale mencionar que desde o extinto Tribunal Federal de Recursos, já havia sido
estabelecida a Súmula 182 que considera ilegítimo o lançamento de Imposto de
Renda com base em extratos bancários;
22. Ainda imperioso mencionar que a matéria debatida também já foi objeto de
restrição legal, inserida no inciso VII do artigo 9o do Decreto-lei n° 2,471/88,
pelo que determinava sumariamente o cancelamento do crédito tributário e o
arquivamento dos processos pendentes de cobrança ou julgamento quando
oriundos de renda arbitrado com base em valores constantes de extratos ou de
comprovantes de depósitos bancários;
23. Em que pese a possibilidade veiculada pela Lei no 8.021/1990, de efetuar-se
lançamento de ofício arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida,
e que este arbitramento poderá ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, o dispositivo é claro ao mencionar que
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000719/2006-65

só será isso possível quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos
utilizados nestas operações, o que somente ocorreu no caso presente face a
intimação ter ido em nome do "de cujus", não tendo o espólio de Ali Saleh Yusuf
Es Said sido intimado;
24. Afigura-se inegável que o arbitramento da base de cálculo do tributo tomou como
objeto de apuração os depósitos bancários encontrados na conta-corrente do Sr.
Ali Saleh Yusuf Es Said, pessoa física, obtidos através da quebra do sigilo
bancário, e embora os elementos colhidos pela Fiscalização tenham sido
totalmente afastados pelos documentos ora carreados nos autos, cumpre ressaltar
que o método de apuração baseado em extratos bancários e no fluxo de depósitos
e movimentação de dinheiro, não oferece adequação técnica e consistência
material de ordem a afastar a conjectura de simples presunção, com vistas à
identificação e qualificação de fato gerador, restando completamente
inobservados os princípios da legalidade e da tipicidade, garantidores da
segurança do contribuinte;
25. É dever da Fiscalização aprofundar suas investigações, procurando demonstrar a
efetiva omissão de rendimentos. Não basta que o contribuinte não esclareça
convenientemente a origem dos depósitos em sua conta corrente. Embora tal fato
possa ser um valioso indício de omissão e rendimento, não é suficiente por si
mesmo para amparar o lançamento, tendo em vista o disposto na lei, bem como
as circunstâncias específicas atinentes ao presente caso;
26. É nulo, também, o auto de infração, ora impugnado, tendo em vista que se baseou
também em acréscimo patrimonial a descoberto, o que por óbvio não ocorreu, a
seguir demonstrado;
27. O contribuinte no ano-calendário de 2001, exercício de 2002, apresentou
declaração completa do imposto de renda. Ocorre que, com base da declaração de
rendimentos e de bens do ano-calendário de 2001, informações internas e
externas do SRF, e demais documentos apresentados pelo contribuinte, foi
elaborado um Demonstrativo Mensal de evolução Patrimonial — Fluxo
Financeiro Mensal;
28. No entanto, o Demonstrativo de Variação Patrimonial apresentado pela
fiscalização foi elaborado com base na receita mensal-trimestral;
29. A variação patrimonial com base na receita mensal-trimestral, descaracteriza o
acréscimo patrimonial a descoberto, que lhe é imputado no auto de infração,
tendo em vista que, em se tratando de pessoa física, o IRPF, ou seja, as
declarações de renda e seus ajustes se dão de forma anual, encerrando-se no final
de cada exercício financeiro, logo, tendo seu fechamento anual;
30. Assim, não há que se falar em acréscimo patrimonial a descoberto, tendo em vista
que com base no fechamento anual da declaração de rendimentos do contribuinte,
a variação patrimonial do contribuinte não está a descoberta, logo sendo nula a
lavratura do respectivo auto de infração, ora impugnado, também neste aspecto;
31. Tendo em vista o caráter punitivo da multa, esta não pode ser estendida aos
adquirentes no caso de falecimento do contribuinte. Isso significa dizer que as
penalidades por descumprimento de obrigação tributária não podem ser
repassadas ao espólio, ao herdeiro nem ao cônjuge meeiro, uma vez que o artigo
131, inciso III do CTN é claro ao dispor que o espólio é responsável pelos
tributos, o que não inclui a multa;
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000719/2006-65

32. No caso se sucessão por morte, a multa deve ser excluída, visto que não haveria
lógica onerar os herdeiros e o espólio por uma infração que foi praticada pelo de
cujos;
33. Resta claro que por expressa determinação legal não é viável que sobre débitos
tributários incidam multas em percentuais superiores a 20% do valor do imposto
devido e/ou cobrado, ressaltando a legislação a aplicação quanto aos débitos
posteriores a 1° de janeiro de 1997, o que, ratifica-se, é o caso dos débitos
lavrados na autuação fiscal que se impugna;
34. Também a jurisprudência relativa à matéria convalida a questão de que a multa
pela mora no pagamento do tributo, com relação a fatos ocorridos a partir de 1°
de janeiro de 1997, seja reduzida para o percentual de 20 %, tendo em vista o
advento da lei no 9.430/1996.
35. Buscando corroborar suas razões de defesa, cita ao longo de sua peça
contestatória, trechos de obras de caráter doutrinário e ementas de decisões
administrativas e judiciais exaradas sobre os temas que desenvolve.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 838 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte. Sendo concedida, na fase impugnatória, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos é improcedente a preliminar de cerceamento
do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÔSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÔRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
DECISÔES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000719/2006-65

JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora calculados
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
"SÚMULA 1o CC No 4: A partir de 1 0 de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais".
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 885 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação, apenas
abandonando o tópico referente à “Quebra do Sigilo Fiscal”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Mérito.
Pois bem. Em relação ao mérito, inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto
da insurgência recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos
bancários sem comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a
constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei
no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000719/2006-65

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
No caso dos autos, percebe-se que o Sr. Ali Saleh Yusuf Es Said faleceu no dia
17/04/2005 (e-fl. 44), ou seja, antes do início da ação fiscal formalizada pelo MPF —F n°
1011200/2005/00082-3, com ciência em 24/01/2006 (e-fls. 34 e ss), redirecionada,
posteriormente, ao espólio, por meio do MPF-F n° 1011200/2006/00046-0, com ciência em
02/08/2006 (e-fls. 48 e ss), que lastreou o lançamento da exigência em epígrafe, referente ao
ano-calendário 2001.
Ocorre, no entanto, que o ônus da comprovação da origem dos recursos
depositados em conta bancária constitui uma obrigação de nítido caráter personalíssimo,
conforme leitura do referido art. 42, da Lei n° 9.430/1996. Nele, há uma presunção relativa de
omissão de rendimentos tributáveis, e que condiciona a atuação fiscal ao fato de o
titular/contribuinte da movimentação bancária não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Ou seja, o ônus da prova das
movimentações bancárias em vida do contribuinte, não é transmitido ao espólio, inventariante ou
herdeiro, eis que o titular é aquela pessoa que possui os meios necessários para comprovar a
origem dos valores que transitaram em sua conta bancária.
Nesse sentido, deve-se reconhecer a improcedência do lançamento fiscal, ante o
teor da Súmula CARF n° 120, que se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o lançamento
tributário diz respeito ao período em que o de cujos era vivo:
Súmula CARF no 120
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, não cabe a autuação de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, quando em procedimento fiscal for verificado
que o titular das contas correntes em exame veio a óbito em data posterior à movimentação dos
recursos e anterior ao procedimento fiscal, por se encontrar, neste caso, a autoridade fiscal
impossibilitada de cumprir o rito que o art. 42 exige para que se caracterize a presunção legal.
Ante o exposto, entendo pela improcedência do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de tornar insubsistente a acusação fiscal.
É como voto.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000719/2006-65

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital